Tribunal: TJBA
Processo: 8046840-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046840-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLODOALDO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Policial militar inativo. Proventos.
Direito à incorporação da gratificação de condições especiais de trabalho. CET. Ofício que atesta a percepção por todos os policiais militares. Natureza genérica reconhecida. Imposição de extensão aos inativos. Artigo 121 do estatuto dos policiais militares. Princípio do colegiado. Observância. Precedentes. Percentual. Necessidade de observância da regra de cálculo dos proventos. Concessão da segurança. Precedentes desse Egrégio Tribunal.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante da graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, em que defende o direito à incorporação da gratificação por Condições Especiais de Trabalho no importe equivalente ao posto em que são calculados os proventos.

II. Questão em discussão

2.
Impugnação à gratuidade de justiça
.
Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária.

3.
Preliminar de decadência ou prescrição de fundo de direito
.
Rejeita-se a preliminar, uma vez
consolidado o entendimento que, nos casos de relações de trato sucessivo, quando inexistente a negativa do próprio direito pretendido, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas no referido lapso temporal e não o fundo do direito.
Precedentes.

4.
Mérito
. Discute-se o direito do impetrante, policial militar inativo ocupante da graduação de 1º Sargento, à percepção da gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), defendendo a natureza genérica da gratificação e direito à extensão aos inativos.

III. Razões de decidir

5.
O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece o direito do policial militar, ao passar para reserva remunerada, quando completados mais de 30 (trinta) anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.

6. Considerando
que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é uma gratificação incorporável, se reconhecido o preenchimento dos requisitos para incidência do direito previsto no artigo 92, III, do Estatuto, deverá, por consectário, o cálculo dos seus proventos ser efetivado incluindo, também, o percentual da gratificação devido para aquele posto superior.

7.
Diante da existência de comprovação, por intermédio de Ofício firmado pelo Diretor do Departamento de pessoal da Polícia Militar, de que todos os policiais militares da ativa passaram a perceber a mencionada gratificação CET, essa Egrégia Corte de Justiça firmou o entendimento, em precedentes com discussão análoga a que se ora examina, pela configuração da natureza genérica da mencionada gratificação.

8.
Reconhecido
o

caráter genérico

da referida vantagem
,
exsurge a aplicabilidade do artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares que prevê
a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas. Precedentes dessa Egrégia Corte.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminares rejeitadas. Concessão da segurança, para reconhecer o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no importe de 125%, percentual atribuído ao posto de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração do
mandamus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046840-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
CLODOALDO GOMES DOS SANTOS
e como impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e ao
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA BAHIA
, autoridades vinculadas ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.